Tribunal: TJMT
Processo: 40310-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 27/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599978-2 / 2020
Sexta-feira, 27 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80403106220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80403106220198110001
Requerente: FAGNER ALENCASTRO DE ALMEIDA
Requerido: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR
Beneficiário: FAGNER ALENCASTRO DE ALMEIDA
Conta Judicial 2300128817772
Valor: R$ 6.658,29 (seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos)
Autorizado: LUIZ JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ: 442.031.361-72
Data de Emissão: 27/03/2020
Titular Conta LUIZ JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 442.031.361-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 193135 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 27/03/2020 10:57